Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de recursos de pedidos de reexame interpostos por Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (R004, peça 329) e Sistematech Informática Eireli - ME (R005, peça 332), contra os termos do Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário . Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, a empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, c/c art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso R004, pelas razões acima expostas; Considerando que o recurso apresentado por Sistematech Informática Eireli - ME (R005, peça 332) preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (R004, peça 329), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos; b) conhecer do pedido de reexame interposto por Sistematech Informática Eireli - ME, suspendendo-se os efeitos do item 9.2 do Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário em relação à recorrente; c) encaminhar os autos à Seproc, para ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados, com posterior remessa à AudRecursos, para exame de mérito do recurso R005. 1. Processo TC- Processo 006.195/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.596/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.622/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Maria Marinho e Silva (XXX.564.623-XX); Ecg Tec Servicos de Informatica Ltda (13.665.064/0001-53); Eduardo Moreira da Silva (XXX.985.183-XX); Felipe Villarta Moreira (XXX.806.867-XX); Graice Magalhaes de Oliveira (XXX.304.537-XX); Jose Raul Franco Reis (XXX.349.147-XX); Julio Cesar Saraiva (XXX.597.937-XX); Linkcon Ltda - EPP (05.323.742/0001-71); Luiz Carlos Miranda Barbuda (XXX.480.557-XX); Marcos Barreto Fernandes (XXX.574.547-XX); Rafael da Silva Mendes (XXX.858.027-XX); Roque Antonio Perez Pizarroso Junior (XXX.402.108-XX); Sergio Rodrigues Simoes (XXX.861.517-XX); Sistematech Informatica Eireli - ME (10.981.677/0001-01); Vladimir Feitosa de Siqueira (XXX.972.707-XX); Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87). 1.3. Recorrentes: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87); Sistematech Informatica Eireli - ME (10.981.677/0001-01). 1.4. Interessados: ECG Tec Servicos de Informatica Ltda (13.665.064/0001-53); Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71); Sistematech Informatica Eireli - ME (10.981.677/0001-01); Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87). 1.5. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.6. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.10. Representação legal: Jessica Monteiro Leite Pannocchia (414.996/OAB-SP), Tania Rodrigues Moreira Pannocchia (158.198/OAB-SP) e outros, representando Ecg Tec Servicos de Informatica Ltda; Bruno Loureiro de Oliveira (22091/OAB-PE), representando Sistematech Informatica Eireli - ME; Sara Jendiroba Paixao Correa (210.280-E/OAB-RJ), José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (106.810/OAB-RJ) e outros, representando Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda; Marcelo Leal de Lima Oliveira (21.932/OAB-DF), representando Linkcon Ltda - EPP. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.